Tribunal: STF
Processo: Rcl 77823
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16/DF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931/DF (TEMA 246 RG) E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.298.647/SP (TEMA 1.118 RG). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO COM CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar o ato impugnado e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF, no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG e no RE 1.298.647/SP – Tema 1.118 RG.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.



    III. Razões de decidir



    3. A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental não exige o esgotamento de instância. 



    4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência firme no sentido de que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público.



    5. No caso em análise, a Justiça Trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ora agravado, presumindo sua culpa diante da ausência da fiscalização na execução do contrato de trabalho firmado.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido, com condenação de honorários.



    _________



    Dispositivo relevante citado: Lei n. 8.666/1993, art. 71, § 1º. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; RE 760.931 RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020; Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022; Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021; Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022.